Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710853-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709950-34.2021.8.07.0018, movido por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação e determinou a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária. Na oportunidade, determinou a remessa dos autos à Contadoria para confecção dos cálculos nos termos dispostos, adequando os critérios à Portaria GPR no 07/2019 (ID 119788790, origem). Em suas razões (ID 34250569) relata haver o título executivo determinado expressamente a aplicação da TR para fins de correção monetária, de modo que a decisão hostilizada afronta a coisa julgada. Defende a necessidade de observância ao Tema Repetitivo no 905/STJ, o qual prevê a incidência do índice de correção monetária fixado pela decisão transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Sustenta que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme a Tese de Repercussão Geral no 733/STF. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Requer, com tais argumentos, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a reforma da decisão. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que rejeitou a impugnação e determinou a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia considero presente o requisito da probabilidade do direito. Cinge-se a controvérsia em deliberar se é possível alterar os critérios de correção monetária estabelecidos na decisão transitada em julgado para adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 810/STF). Revendo posicionamento anterior desta Relatoria sobre a matéria, venho decidindo que, não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF – devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. Nessa mesma linha de raciocínio, trago à baila precedente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947/SE. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Afasta-se a alegada violação do art.1.022 do CPC/2015, porquanto "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel.Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019). 3. O acórdão recorrido manteve os índices oficiais da caderneta de poupança para fins de atualização monetária a partir da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, fundamentando-se na tese de existência da coisa julgada. 4. Dessa forma, "consoante o entendimento desta Corte, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, deve ser observado eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto, não obstante os parâmetros estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora." (AgInt no REsp 1.925.470/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1942338/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) No entanto, compulsando os autos de origem, verifica-se ter o douto julgador condicionado a remessa do feito à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos ao trânsito em julgado da decisão agravada, não restando presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mormente porque, apresentados os cálculos, as partes serão novamente intimadas antes da expedição do precatório. Assim, ausente um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo/ativo, impõe-se o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator